Tribunal: TJMT
Processo: 1025311-90.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025311-90.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CICERO TEIXEIRA RAMOS - CPF: 616.366.221-00 (RECORRIDO), ISTEFANI SOARES FERREIRA - CPF: 060.999.031-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1025311-90.2023.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CICERO TEIXEIRA RAMOS

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - GRAVIDADE CONCRETADO DELITO - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RÉU FORAGIDO – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PRISÃO IMPRESCINDÍVEL - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente, inicialmente declarado revel, encontra-se foragido”.
(STJ - AgRg no HC: 699838 BA 2021/0327585-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1025311-90.2023.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CICERO TEIXEIRA RAMOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Rondonópolis, que nos autos de n. 0004259-62.2020.8.11.0064, decidiu pela suspensão do feito, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal e indeferiu o pleito de prisão preventiva em desfavor de CICERO TEIXEIRA RAMOS, acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado, previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, II, c/c artigo 71, todos do Código Penal (id.
187524180
, p. 161).

Em suas razões recursais, alega que estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, baseando-se
“na fuga do denunciado, ao menos na ocultação e dissimulação dele para não ser localizado, na conveniência da instrução criminal, na gravidade dos fatos, na aplicação do ius puniendi e na lei penal”

(id.
187524180
, p. 163
).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública, representando o recorrido Cicero Teixeira Ramos requer o improvimento do recurso (id.
187524180
, p. 170).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto (id.
115875451
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1025311-90.2023.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CICERO TEIXEIRA RAMOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca o Ministério Público a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido.

In casu
, que o recorrido foi denunciado pela prática do crime
de estupro de vulnerável majorado, previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, II, c/c artigo 71, todos do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...) porque entre 26/11/2008 até 4/11/2017, durante o dia e durante a noite, na residência comum, localizada na Rua H, 43, Quadra 10, Bairro Ana Carla 2, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, com autoridade sobre a vítima decorrente da relação de convivência e da condição de avô, por inúmeras vezes, continuadamente, praticou atos libidinosos de passar e esfregar o Pênis e teve conjunção carnal com a neta afetiva Istefeni Soares Ferreira, dos 8 anos de idade até os 15 anos de idade, conforme BO 2019.283293, relatório psicológico, laudo pericial 200.1.02.2019.022020-01, declarações da vítima e das testemunhas.

Consta que o denunciado conviva com Valdenise Alves Pereira. Consta que o denunciado era avô da vítima e moravam na mesma casa. Consta que algumas vezes o denunciado dava remédio ou outra substância para Valdenise ficar inconsciente.

No período citado, a primeira vez, o denunciado baixou o short dele, a roupa da vítima, passou e esfregou o pênis dela na vagina dela e, como não conseguiu penetrar, ele masturbou-se, ejaculou e disse para a vítima não contar para os outros, senão ele bateria nela e entregaria ela para a outra avó.

O denunciado continuou com os atos libidinosos até que teve inúmeras conjunções carnais com a vítima.

O denunciado introduzia o pênis dele na vagina da indefesa vítima e tentava beijá-la lascivamente.

O comportamento infracional do denunciado provocou graves e intensos danos psicológicos e sofrimento psíquico na vítima que revelou diversos pensamentos suicidas e ainda continua em tratamento psicossocial.

Com medo, a vítima não contou sobre os fatos”.
(
Sic,
id.
187524180
, p. 03)

Consta dos autos que ao
negar o pleito ministerial de decretação da prisão preventiva, o juízo singular ressaltou que:
“A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga”, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.
(
Sic
, id.
187524180
, p. 161)

Com efeito, indiscutível que a prisão deve estar amparada em elementos concretos que indiquem a necessidade da custódia cautelar.

Em tese, trata-se de conduta gravíssima e reiterada, a causar evidente perigo à ordem pública. Os indícios de autoria são patentes e a pena abstratamente cominada às diversas condutas delitivas ultrapassa muito os quatro anos.

Assim, a gravidade e multiplicidade das condutas imputadas e os fortes indícios de autoria apontam claramente para adequação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Ressalte-se, ainda, que as condutas descritas, por si sós repugnantes, revelam reprovabilidade que extrapola o tipo penal, diante do
modus operandi
empregado, na medida em que o réu, companheiro da avó da vítima, no âmbito familiar, vinha abusando sexualmente da ofendida por 07 (sete) anos, iniciando-se os abusos quando a vítima contava com 08 (oito) anos de idade, cessando somente quando esta contava com 15 (quinze) anos de idade, circunstâncias que evidenciam a necessidade da prisão para impedir a reiteração delitiva.

Neste sentido:
“a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/10/2019, DJe 24/10/2019).

Além disso, é nítida a intenção do recorrido de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido, mesmo tendo plena ciência dos fatos, pois foi ouvido em sede inquisitorial, devendo-se ser decretada, desse modo, a prisão preventiva do recorrido para garantia da aplicação da lei penal.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVELIA. RÉU FORAGIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente, inicialmente declarado revel, encontra-se foragido. 2. Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação" ( AgRg no HC 597.051/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 28/9/2020). 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a aplicação da lei penal não estaria acautelada com sua permanência em liberdade. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 699838 BA 2021/0327585-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Convém ressaltar que foram realizadas diversas tentativas de citação, inclusive por edital, todavia restaram infrutíferas, estando o recorrido em local incerto e não sabido até a presente data.

Logo, justifica-se a decretação da custódia cautelar com fundamento na garantia da aplicação penal e na garantia da ordem pública, vez que os crimes de estupro de vulnerável foram praticados por 07 (sete) anos, demonstrando personalidade perversa, doentia, e extrema gravidade concreta dos fatos, muito além da mera subsunção ao tipo penal, podendo e devendo, ao final, receber pena muito superior à mínima prevista no art. 217-A c/c. 226, II, do Código Penal.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para que seja decretada a
prisão preventiva de
Cicero Teixeira Ramos
, com fundamento no art. 312 e 313, I, ambos do CPP. Expeça-se o mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023